Tribunal: TJMT
Processo: 1017188-14.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017188-14.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIEGE MARIA CABRAL PINTO - CPF: 109.189.731-04 (APELANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO E CIRURGIA FORA DA REDE CREDENCIADA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NA REDE CONVENIADA. REEMBOLSO INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e reembolso de despesas médicas decorrentes de cirurgia realizada fora da rede credenciada, em situação alegadamente emergencial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a negativa de reembolso pela operadora do plano de saúde é indevida diante de suposta urgência do procedimento;

(ii) saber se a conduta da operadora enseja compensação por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Embora comprovada a urgência do procedimento cirúrgico, não restou demonstrada a impossibilidade de atendimento pela rede credenciada da operadora no local da internação.

4. A jurisprudência consolidada do STJ admite o reembolso apenas em hipóteses excepcionais, como inexistência ou insuficiência de profissionais ou unidades credenciadas, o que não se verificou nos autos.
5. A escolha do hospital não credenciado se deu por decisão particular da parte autora, sem prévia tentativa de atendimento pela rede da operadora.
6. Ausente prova de recusa indevida ou omissão dolosa por parte do plano de saúde, descabe a condenação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. É indevido o reembolso integral de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada, ainda que em situação de urgência, quando não comprovada a inexistência ou insuficiência de prestadores habilitados pela operadora de plano de saúde. A indenização se dará nos termos contratuais. 2. A negativa de reembolso, em tais circunstâncias, não configura ilícito indenizável por dano moral
.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14; L. 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.783.982/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LIEGE MARIA CABRAL PINTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em id. 278357944, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Relata a autora/apelante que ajuizou ação indenizatória pleiteando a condenação da ré/apelada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 114.892,44, referentes a despesas médicas decorrentes do tratamento de seu filho, e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Alega que em 12/05/2021 seu filho sofreu grave acidente automobilístico, necessitando realizar cirurgia de urgência e de alta complexidade. Após ser atendido em hospitais de Cuiabá/MT, o médico credenciado pela apelada recomendou que o procedimento cirúrgico fosse realizado no Rio de Janeiro/RJ por equipe especializada.

Preliminarmente
alega que ocorreu o julgamento antecipado da lide, vez que não foram ouvidas as testemunhas que comprovariam o dano moral sofrido diante da negativa da ré em disponibilizar o atendimento. Requer a anulação da sentença para determinar a realização de prova testemunhal.

No mérito sustenta que a apelada negou a solicitação médica para realização do tratamento em hospitais credenciados no Rio de Janeiro, razão pela qual teve que custear particularmente as despesas médicas no valor de R$ 123.022,34, sendo reembolsada pela apelada apenas em R$ 8.129,90.

Afirma que a negativa da apelada em autorizar o custeio do tratamento recomendado pelo médico credenciado configura ato ilícito indenizável, requerendo a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento das quantias pleiteadas a título de danos materiais e morais.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para a produção de prova testemunhal ou, alternativamente, julgar procedentes os pedidos colocados na inicial (danos materiais e danos morais).

Em contrarrazões, a apelada sustenta, em síntese, que: (i) não houve negativa de cobertura, tendo autorizado o tratamento na rede credenciada; (ii) o reembolso de despesas médicas realizadas em hospital não credenciado está limitado aos valores das tabelas contratuais; (iii) as cláusulas limitativas são válidas e não abusivas; (iv) não ficou configurado o dano moral indenizável. Pugna pela manutenção da sentença. (id. 278357949)

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

Certidão de isenção de custas consta em id. 279393892.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
recurso de apelação
interposto por
LIEGE MARIA CABRAL PINTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em id. 278357944, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Inicialmente necessário estabelecer que nos termos da Súmula
608
do STJ, mostra-se cabível a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
, razão pela qual eventual interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita de modo mais favorável ao consumidor, sem prejuízo, ainda, do uso do princípio da razoabilidade.

Da preliminar de cerceamento de defesa
:

Quanto a preliminar de nulidade da sentença recorrida ventilada no primeiro apelo, em razão do alegado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, verifico que não merece acolhimento.

A apelante aduz que a situação narrada trouxe sofrimento a apelante e consequentemente danos morais. Para comprovar referidos danos, requereu a produção de prova testemunhal (oral), o que não foi acatado pelo Juízo de Primeiro Grau, proferindo-se sentença, sem acolher o pedido de danos morais, incorrendo em cerceamento de defesa.

Na hipótese,
os danos que a autora aduz ter sofrido decorrem da alegada falha na prestação dos serviços pela operadora do plano de saúde
,
o que não seria comprovado pelas testemunhas
.

Merece destaque que o dano moral diz respeito a situação de sofrimento psicológico e de angústia no espírito do paciente, gerando efeitos negativos na esfera moral.

Assim sendo, quanto ao cerceamento de defesa oriundo do julgamento antecipado da lide e indeferimento da prova oral, a sentença objurgada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não ocorre restrição à defesa da parte, o indeferimento do pedido de prova oral, e o pronto julgamento da demanda quando o julgador entende que as provas existentes nos autos são suficientes à solução da controvérsia.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL.
DIREITOS AUTORAIS
. CLIPPING DE NOTÍCIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE MATÉRIAS E COLUNAS DE JORNAIS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. ILICITUDE. ARTS.
46
,
I
, 'A', E VII DA
LEI DE DIREITOS AUTORAIS
E 10.1 DA CONVENÇÃO DE BERNA. INAPLICABILIDADE. TESTE DOS TRÊS PASSOS. FRUIÇÃO ECONÔMICA. EXCLUSIVIDADE DO TITULAR DOS
DIREITOS AUTORAIS
. DANOS PATRIMONIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE DA CESSIONÁRIA. 3. É assente nesta Corte que não há cerceamento de defesa quando, de forma fundamentada, o julgador resolve a questão controvertida sem a produção da prova requerida pela parte, em virtude de considerar suficientes os elementos que integram os autos. [...] 14. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte" (
REsp 2.008.122/SP
, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova requerida pela parte, quando sopesada pelas instâncias ordinárias sua utilidade, demonstrando-se que o feito se encontrava suficientemente instruído
. [...] 8. Agravo interno desprovido" (
AgInt no AREsp 1.321.098/SP
, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Do Mérito
:

De acordo com os autos, o filho da apelante LUIS GUSTAVO PINTO DE MIRANDA, dependente do plano de saúde da autora, sofreu um acidente de carro em
12/05/2021
, sendo atendido inicialmente na cidade de Cáceres e removido à Cuiabá diante da gravidade dos ferimentos. Após a avaliação clínica e por exames, em
17/05/2021
foi recomendado pelo médico credenciado à Unimed, que fosse atendido com urgência fora desta Capital, senão vejamos (id. 278357446):

No mesmo Laudo Médico consta que o laudo ratifica o pedido de autorização para a UNIMED.

Pedido de autorização enviado à UNIMED Cuiabá consta em id. 278357876, de internação para tratamento cirúrgico da fratura,
em caráter de urgência
. A apelada – UNIMED Cuiabá – se manteve silente. Contudo, de acordo com o estabelecido no diálogo tido para liberação de cirurgia em caráter de urgência, extrai-se que “
Falei com o Dr Rubens Presidente da Unimed Cuiabá e com Dr. Rikcson. Estamos providenciando um hospital para realizar a cirurgia do Luiz
.’
(...) ‘
Me ligaram da Unimed e a orientação é seguir o protocolo deles da liberação somente para hospitais credenciados
. Disseram que o Hospital da Unimed Rio é somente para alta complexidade. Falei com o Dr. Rickson que já se prontificou a atender seu irmão na chegada do Rio’.
(...)
‘Falei com o Breno sobre a situação.
Cirurgia já agendada no Hospital Vitória Samaritano Barra
’ ‘De acordo parecer nosso setor de intercambio, ambos os hospitais não possuem cobertura para atendimento aos clientes Unimed Cuiabá’.
‘
O setor de intercâmbio da Unimed acabou de informar que realmente nenhum dos hospitais tem cobertura pelo plano...
’

Cirurgia realizada
em caráter de urgência
no dia
20/05/2021
,
no Hospital Samaritano Barra/RJ
(id. 278357856).

A recorrida, afirma que há hospitais credenciados no Rio de Janeiro, quais sejam, Hospital Oeste Dor, Hospital das Clínicas São Matheus, Hospital Real Dor, os quais não foram procurados pela recorrente.

Pois bem
.

Como já ressaltado anteriormente, cumpre anotar que nos Plano de Saúde tem aplicação as regras do
Código de Defesa do Consumidor
por se tratar de relação de consumo, conforme Súmula 608 do STJ.

Com efeito,
o usuário de Plano de Saúde tem direito ao reembolso de cirurgia realizada fora da rede credenciada quando esta não possui profissionais credenciados aptos ao tratamento do paciente situação que deve estar comprovada nos Autos
e em se tratando de hipótese de urgência/emergência, conforme o artigo 12, inciso VI da lei 9.656/96.

Portanto, para que o usuário do plano de saúde tenha direito ao custeio das despesas médico-hospitalares por médico ou hospital não credenciado e fora da área de abrangência contratada é necessário a ocorrência de situação de urgência ou emergência e a impossibilidade de utilização da rede credenciada
.

No caso, a urgência restou comprovada, no entanto, nada consta em relação a impossibilidade de ser atendido em um dos hospitais credenciados à Unimed Cuiabá.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESSARCIMENTO – DESPESAS MÉDICAS – CIRURGIA REALIZADA FORA DA REDE CREDENCIADA – RECUSA DA OPERADORA EM REEMBOLSAR O AUTOR PELAS DESPESAS MÉDICO -HOSPITALARES REALIZADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA HAVIDO A RECUSA DE TRATAMENTO
BEM COMO QUE O CASO REVELASSE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA –
AUSÊNCIA DE RECUSA INJUSTIFICADA DO REEMBOLSO
– SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO Para que o usuário do plano de saúde tenha direito ao reembolso das despesas efetuadas em hospital e/ou médicos não credenciados, imprescindível a demonstração de que se trate de situação de urgência e emergência, de
impossibilidade de utilização da rede credenciada do plano, da indisponibilidade do tratamento ou procedimento nos hospitais credenciados, de falta de capacitação do corpo médico e/ou de recusa de atendimento na rede.
Não restando comprovado que o caso versa sobre situação de urgência ou emergência ou que tenha havido recusa de atendimento na rede credenciada, ou ainda ausência de profissionais capacitados não há falar em recusa de ressarcimento injustificado de valores gastos com tratamento medico hospitalar fora da rede credenciada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1014348-48.2022 .8.11.0003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024) (destaquei)

A Apelante não juntou comprovação de que tenha havido recusa de tratamento em razão de ausência de profissional na rede credenciada, ou seja, não comprovou a ausência de estabelecimento ou de profissional qualificado na rede credenciada para realização do procedimento ao qual foi submetido, ou seja, não comprova ainda que minimamente referida assertiva.

Ademais, consta dos documentos que acompanham a inicial, que ‘
Me ligaram da Unimed e
a orientação é seguir o protocolo deles da liberação somente para hospitais credenciados
.’
Entretanto, a cirurgia foi agendada num nosocômio não credenciado.

Além disso, apesar de constar do laudo médico que se trata de procedimento de urgência, observa-se que o paciente ficou internado cinco dias antes da indicação da realização da cirurgia em outro hospital, indicando-se logo instituição não credenciada. Não há nos autos comprovação de que fora solicitada a transferência a hospital credenciado.

É assente o entendimento de que a cobertura dos planos de saúde deve ser prestada, preferencialmente, dentro da rede credenciada, nos termos do disposto no art. 4º da RN 259 da ANS:

Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: (Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011)

I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou (Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011)

II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este. (Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011)

§ 1º No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes. (Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011)

O art.
12
,
VI
da Lei nº
9.656
/98 estabelece as condições para o reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde: a) que os casos sejam de urgência ou emergência; b) que não seja a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras.

Ou seja, somente em casos de urgência, emergência ou de impossibilidade de prestação do serviço pela rede conveniada, admite-se a realização de tratamentos, exames e procedimentos por hospitais, clínicas ou profissionais não credenciados, com posterior pedido de reembolso.

Sobre a matéria em comento, o C. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no seguinte sentido:

PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO.
ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. DESCABIMENTO, CONFORME PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO, SALVO PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA, EFETIVA INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ESTABELECIMENTO OU PROFISSIONAL CREDENCIADO, SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. AINDA ASSIM, REEMBOLSO LIMITADO À TABELA DO PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTES
. 1. A colenda Segunda Seção firmou o entendimento de que "
o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento
" (EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020;
AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1704048/SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 01/09/2021). (
AgInt no REsp 1783982/MT
, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, DJe 28/10/2021). (destaquei)

Infere-se do contrato, que o ressarcimento das despesas de serviços médicos e hospitalares em caráter de urgência somente ocorrerá quando não houver serviços credenciados.

Noutro passo, é incontroverso que o quadro de saúde do paciente era grave e necessitava de tratamento urgente (ainda que não de emergência), sendo que
o fato de se agendar o procedimento não afasta o caráter de urgência, pois que com ele não é incompatível, já que somente em emergência, por absoluta impossibilidade, é que não se tem como agendar um procedimento
.

O que se vislumbra é exatamente a opção pelo beneficiário em se valer dos serviços médicos de forma particular, e de maneira eletiva, e não por suposta inviabilidade ou incapacidade técnica dos profissionais disponibilizados pela operadora em sua rede credenciada,
porque tais alegações não foram por meio algum comprovadas
.

Portanto, com essas considerações, não procede a pretensão de reembolso do valor total formulado, nem cabe indenização por dano moral frente a negativa do tratamento.

Nesse sentido, trago julgados desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C/C DANO MORAL – COVID-19 – CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA PARTICULAR – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE TRATAMENTO NÃO PUDESSE SER RELIZADO NO HOSPITAL CREDENCIADO AO PLANO DE SAÚDE – RECUSO DE REEMBOLSO JUSTIFICADA
– RECURSO DESPROVIDO. Ausente demonstração de impossibilidade de utilização da rede credenciada para o tratamento da patologia, escorreito o indeferimento do pedido de reembolso dos valores pagos ao médico particular contratado por livre vontade do Apelante. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10108935820228110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 28/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024)

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS FORA DA REDE CREDENCIADA E COMPENSAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL – PLANO DE SAÚDE – REEMBOLSO NEGADO – FALTA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA –
INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DO MANUAL DE REEMBOLSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É devido ressarcimento das despesas médicas-hospitalares, desde que observadas as regras da operadora ou quando comprovado o caráter de urgência e emergência, nos termos da Resolução Normativa nº 259 da ANS.
Se o beneficiário não efetuou a solicitação prévia à empresa prestadora do plano de saúde para que esta oportunize o atendimento, não há que se falar em falha na prestação de serviço.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10096893120248110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 26/08/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/08/2024) (destaquei)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO . TRATAMENTO MÉTODO ABA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA .
REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. LIMITAÇÃO AO PREÇO DA TABELA PRATICADA PELA OPERADO
RA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE . O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o rol de procedimentos estabelecido é meramente exemplificativo, não sendo lícito à operadora de plano de saúde negar cobertura a tratamento prescrito pelo médico, quando a doença é coberta pelo contrato. O reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, seja na rede credenciada ou não, deve ser limitado ao previsto na tabela do plano de saúde. (TJ-MT - AC: 10221159120208110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada, que bem apreciou a controvérsia em apreço.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025